Tribunal: TJPA
Processo: 0011094-84.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011094-84.2019.8.14.0107

APELANTE: JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA, EQUATORIAL ENERGIA S/A

APELADO: EQUATORIAL ENERGIA S/A, JOAQUIM EMIDIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. DOAÇÃO NÃO AUTORIZADA PARA ENTIDADE DE TERCEIROS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. VIOLAÇÃO A DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de reparação de danos materiais e morais ajuizada por Joaquim Emídio de Oliveira em face de Equatorial Energia S.A., visando à restituição em dobro de valores descontados indevidamente em faturas de energia elétrica sob o título “DOAÇÃO LBV” e à condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os descontos efetuados nas faturas de energia elétrica do autor, a título de doação à LBV, são lícitos e autorizados; (
ii
) estabelecer se a conduta da ré gera direito à indenização por danos morais e à majoração dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual entre o autor e a concessionária de energia elétrica, sendo dever da fornecedora comprovar a anuência do consumidor para qualquer cobrança acessória.

A concessionária não apresentou prova da autorização do consumidor para os descontos efetuados, o que configura cobrança indevida e prática abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC.

A Resolução Normativa ANEEL nº 581/2013 permite a cobrança de terceiros pela fatura de energia, mas exige autorização prévia e expressa do consumidor, ônus não cumprido pela ré.

A ausência de autorização expressa impede a aplicação da exceção do "engano justificável" prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, sendo devida a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.

A conduta da ré caracteriza violação aos direitos da personalidade do consumidor, pois interfere indevidamente em sua esfera patrimonial e autonomia de vontade, configurando dano moral indenizável.

O valor de R$5.000,00 fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a natureza da ofensa e a função punitiva e pedagógica da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação foram mantidos em primeiro grau, sendo apenas majorados para 15% em razão do trabalho adicional na instância recursal, conforme §11 do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da ré desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação

d
o autor

e
NEG
AR
PROVIMENTO

ao recurso de apelação

da empresa ré,
nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0011094-84.2019.8.14.0107

COMARCA DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE DOM ELISEU/PA

APELANTE/ APELADA: EQUATORIAL PARÁ DISTRIB. DE ENERGIA S/A

ADVOGADO: FLÁVIO AUGUSTO Q. MONTALVÃO DAS NEVES OAB/PA 12.358

APELADO/ APELANTE: JOAQUIM EMÍDIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JR. OAB/MA 12.234
/
OAB/PA 27.136-A

RELATOR: Des. RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de
A
pelação interpostos por Joaquim Emídio de Oliveira (autor) e Equatorial Energia S.A. (ré), contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA,
nos autos da
Ação de Reparação de Danos Morais e Materiais
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“Desta feita,JULGO procedente em parte os pedidos do autor,para DECLARAR a repetição do indébito dos valores descontados indevidamente, a título de “DOAÇÃO LBV” (ID.35998012 - Pág. 03/08 e ID. 35998031 - Pág. 01/08 e ID. 35998037 - Pág. 01/04) com a devida correção pelo INPC, acrescido de juros moratório de 1% (um por cento) ao mês a partir desta sentença.

Com essas ponderações, resolvo o mérito do processo, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% do valor da condenação
”.

O autor, em suas razões de apelação, pleiteia a reforma parcial da sentença para que a ré seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e a majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o valor da condenação.

A ré, por sua vez, requer a reforma total da sentença, alegando a legalidade dos descontos e a inexistência de ato ilícito a ensejar a restituição de valores ou a condenação por danos morais.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (Id. 20654770 e 20654771)

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

Mérito:

A controvérsia central reside na legalidade dos descontos efetuados pela Equatorial Energia S.A. nas faturas de energia elétrica do autor, a título de doação para a Legião da Boa Vontade (LBV), e na existência de danos morais indenizáveis.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se, portanto, as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Compulsando os autos, verifica-se que o autor nega ter autorizado os descontos relativos à "DOAÇÃO LBV", que totalizaram R$ 90,00, entre maio de 2018 e outubro de 2019.

A ré, em sua defesa, não apresentou qualquer documento que comprovasse a anuência do consumidor para a referida cobrança, ônus que lhe incumbia por força do art. 373, II, do CPC e do art. 6º, VIII, do CDC.

A simples alegação de que a cobrança é legítima e amparada por resoluções da ANEEL não se sustenta sem a prova da efetiva contratação do serviço acessório pelo consumidor. A Resolução Normativa nº 581/2013 da ANEEL, citada pela ré, faculta à distribuidora a arrecadação de valores de terceiros por meio da fatura de energia elétrica, mas não a isenta do dever de obter a autorização prévia e expressa do consumidor.

A ausência de comprovação da autorização torna a cobrança indevida e abusiva, nos termos do art. 39, III, do CDC, que veda o fornecimento de qualquer serviço sem solicitação prévia.

Dessa forma, correta a decisão de primeira instância ao determinar a restituição dos valores pagos indevidamente. O parágrafo único do art. 42 do CDC estabelece que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. No presente caso, a ré não demonstrou a ocorrência de engano justificável, o que impõe a devolução em dobro.

No que tange aos danos morais, assiste razão ao autor/apelante.

A conduta da concessionária, ao efetuar descontos não autorizados em faturas de energia elétrica, não apenas caracteriza prática abusiva e ilícita, mas também importa em violação direta ao direito de personalidade do consumidor, na medida em que restringe injustamente sua esfera patrimonial de caráter alimentar e fere sua dignidade.

Tais descontos, realizados sem autorização, extrapolam o mero aborrecimento cotidiano, pois configuram interferência indevida em sua autonomia de
vontade e em sua liberdade de dispor sobre seu patrimônio. Diante disso, resta plenamente configurado o dever de indenizar.

Considerando as circunstâncias do caso, a condição econômica das partes, a gravidade da conduta da ré e o caráter punitivo-pedagógico da medida, entendo razoável e proporcional a fixação de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim, quanto aos honorários de sucumbência igualmente sem razão o apelante, haja vista que o percentual de 10% sobre o valor da condenação remunera adequadamente o trabalho dispendido pelo causídico, além do que a causa em questão não demandou alta complexidade, tendo sido fixado com observância do art. 85, § 2º do CPC
.

Do dispositivo

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos e:

a) NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação da Equatorial Energia S.A., mantendo a condenação à restituição em dobro dos valores indevidamente cobrados.
Em razão do trabalho adicional desenvolvido nesta instância, majoro os honorários arbitrados na origem para 15% sobre o valor atualizado da condenação.

b)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação de Joaquim Emídio de Oliveira, para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária pelo IPCA a partir do arbitramento e juros de mora pela taxa SELIC desde o evento danoso
.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025